Tribunal: TJDFT
Processo: 0751731-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751731-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSE PAIVA SILVA AGRAVADO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Jesse Paiva Silva contra decisão do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Jesse Paiva Silva propôs mandado de segurança contra ato do Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF), do presidente do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) e do Distrito Federal. Informou na sua petição inicial que inscreveu-se em concurso público para ingresso em cargo público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF), mas que sua inscrição foi indeferida com o fundamento de que não tinha a idade de dezoito (18) anos à época da sua realização. Considerou que o indeferimento de sua inscrição foi ilegal. Requereu a concessão da tutela de urgência para declarar a ilegalidade da exigência editalícia de idade mínima no ato de inscrição. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência. Jesse Paiva Silva informa que o ato de indeferimento de sua inscrição foi ilegal, pois está em desacordo com a previsão do art. 11, § 1o, da Lei no 7.479/1986. Relata que há urgência que justifique a apreciação durante o plantão judicial. Menciona que a primeira prova ocorrerá em 23 de novembro de 2025. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Há uma série de elementos que indicam que não há urgência que justifique a apresentação da petição durante o plantão judicial. O edital do concurso previu que o resultado preliminar e o resultado definitivo do deferimento das inscrições seriam divulgados, respectivamente, em 22.10.2025 e 29.10.2025, mas a ação somente foi proposta por Jesse Paiva Silva em 18.11.2025 (id 257397830, p. 56). É contraditório alegar extrema urgência e aguardar a véspera das provas para adotar as medidas judiciais cabíveis. Acrescento, a título argumentativo, que o portal eletrônico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF) informa que as provas discursivas e objetivas, inicialmente marcadas para 23.11.2025, foram adiadas para 7.12.2025, por meio da retificação no 3 do edital.[1] Não há que se falar em urgência a ser apreciada em sede de plantão. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por não se tratar de medida urgente a ser apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista [1] Disponível em: https://www.cbm.df.gov.br/lai/concursos/concurso-publico-2025-cfo/. Acesso em 20.11.2025.